Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007681-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BERNADINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FRANCISCO LEITE - CPF: 009.732.081-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ADUZIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA – REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente (5.300g de maconha).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social, mostrando-se incompatível a aplicação de cautelares diversas.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão se evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sidney José de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Conforme relatado às pp. 73-74 (Id. 38552484):

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico

(art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), custódia que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, para evitar possível reiteração criminosa, mormente porque o autuado responde a outro processo criminal.

No entanto, afirma que a ação penal n. 10253-22.2015.811.0040, citada pela autoridade apontada como coatora para fundamentar a manutenção da custódia, resultou na absolvição do favorecido, de modo que não tem o condão de justificar a alegada renitência delitiva.

Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e o crime não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), e “o próprio Juízo Coator já reconheceu em casos semelhantes a possibilidade de ser concedido a Liberdade Provisória” (sic), ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 2-18 – Id. 38503463).

Juntou os documentos de pp. 19-68 (Id. 38503464, Id. 38503465, Id. 38503466 e Id. 38503467) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 73-74 (Id.

38552484).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 80-84 (Id. 39001478).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 87-96 – Id. 39336459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020